Tribunal: TCU
Processo: 002.673/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5888/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.673/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albanyr Arcanjo Barbosa de Menezes (XXX.374.642-XX); Geni Alves de Souza (XXX.103.152-XX); Jose Claudio de Melo (XXX.380.164-XX); Jucara da Cruz Farias (XXX.301.002-XX); Marcos Antonio Salgueiro (XXX.377.158-XX); Maria Marli Pacheco Charao (XXX.793.370-XX); Maria do Perpetuo Socorro Ferreira Leao (XXX.066.132-XX); Odilon Penteado Junior (XXX.857.479-XX); Rosinete Lima Passos (XXX.795.382-XX); Sergio Murilo Mendes da Silva (XXX.650.609-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.